Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Título executivo. Reconhecimento de dívida originária de alugueres. Citação efetivada. Pagamento espontâneo. Ausência. Bens penhoráveis não localizados. Crise processual. Prescrição intercorrente. Prazo. Deflagração após a edição da Lei no 14.195/21. Prazo trienal. Suspensão da execução ordenada legalmente (CPC, art. 921, III e §§). Inexistência. Condição processual para deflagração do prazo prescricional. Início de fluência do prazo prescricional. Inércia da credora pelo prazo prescricional. Inocorrência. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Impossibilidade. Agravo de instrumento. Interposição. Pendência de resolução de embargos de declaração. Viabilidade (CPC, art. 1.024, §4o). Complementação ou alteração das razões recursais. Desnecessidade em não havendo alteração do julgado recorrido Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão que, nos autos de ação da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor, rejeitara a pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente que formulara, ao fundamento de que o executivo sequer restara anteriormente suspenso na forma prevista no artigo 921, inciso III do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à viabilidade de reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente da pretensão executória antes de determinada a suspensão do executivo, com supedâneo no artigo 921, III e §1o, do estatuto processual.
III. Razões de decidir
3. O acertamento da peça recursal, na hipótese de aviamento do recurso anteriormente à resolução de embargos de declaração opostos em face do provimento recorrido somente é exigível, consoante o princípio da dialeticidade, em havendo alteração do decisum arrostado ao ser resolvida a postulação declaratória, não para asseguração da tempestividade do inconformismo, mas como forma de se preservar sua identificação técnica com o decidido, consoante se depreende do textualmente disposto no §5o do artigo 1.024 do estatuto processual, ensejando que a pretensão reformatória seja conhecida, conquanto aviada antes da elucidação da postulação aclaratória.
4. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido.
5. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
6. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
7. Com o advento da Lei no 14.195/2021, alteraram-se as normas afetas à suspensão do curso processual dos executivos frustrados e à prescrição intercorrente, cuja principal modificação concerne à alteração do termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente, porquanto passara a estabelecer que a suspensão processual e a respectiva contagem do prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não mais da determinação do Juízo, ou seja, quando comparada com a normatização originária, a inovação legislativa antecipara o termo inicial da prescrição intercorrente, observado o prazo de suspensão do fluxo do interstício, que, a seu turno, deve ser ponderado e aplicado por impactar justamente no decurso do interregno prescricional (CPC, art. 921, §§1o e 4o).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prelminar rejeitada. Unânime.